Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ (ID no 19623886), contra o despacho (ID no 18943324) que determinou, entre outras coisas, providências “internas” à secretaria, nos seguintes termos: “Considerando o teor da certidão de ID no 18935794, intimem-se as duas construtoras para que indiquem os dados bancários para que seja possibilitada a restituição dos valores concernentes ao depósito de ID no 8724379, tendo em vista que na procuração anexada ao Id. 8724367, p. 50, consta autorização para retirada de ofícios e mandados de levantamento. Lado outro, quanto à liberação dos valores à apelante, observo que na procuração aos seus defensores não constam poderes específicos autorizando depósito em conta do escritório dos seus patrocinadores ou, mesmo, no dos seus advogados, sequer há poderes específicos para que recebam alvará. Em que pese estejam autorizados a receber e dar quitação, entendo que deva estar devidamente consignada a autorização para os causídicos quanto à forma de recebimento de valores. Portanto, no que pertine à quantia a ser entregue a Ademilde Barcelos da Cruz, determino que seja expedido alvará de levantamento em seu nome, conforme os dados constantes no processo.” Inconformada, a embargante se insurgiu contra as disposições do indigitado expediente. Para tanto, aduziu, em apertada síntese, que houve contradições no referido despacho, pelo que recorre de seus termos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Conforme relato supra, requer a embargante, em resumo, a modificação do que denomina de decisão, que, no seu entender, determinou a liberação de valores oriundos de acordo entabulado entre as partes. Muito bem. A despeito do que se pretende, tenho que o presente recurso sequer merece ser conhecido. Justifico a seguir. Na presente hipótese, observa-se que o expediente questionado determinou providências internas à secretaria da eg. 3a Turma Cível, pelo que, portanto, a ela fora dirigida. Desse modo, em nenhum momento houve qualquer ponderação de valor, no citado expediente, até porque sem qualquer carga decisória, é dizer, sem conteúdo de decisão. Em que pese a embargante tratar o ato em análise como decisão, o que houve, em verdade, foi a determinação de providências direcionadas única e exclusivamente à secretaria da colenda 3a Turma Cível, no sentido de que fossem realizadas diligências internas no sentido de que fossem realizadas tarefas da sua alçada. Ao contrário do que compreendeu a embargante, a determinação era exatamente nesse sentido, é dizer, o de dar cumprimento ao que determinado na decisão que lhe antecedeu, já que o processo caminha por impulso oficial, inclusive. Como se observa de tudo, a embargante acabou por recorrer de questão impassível de recurso, isto é, contra despacho. Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita, máxime porque “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001, do NCPC). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. DESPACHO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. 1. Enquanto a decisão interlocutória possui conteúdo decisório, podendo trazer prejuízos a uma das partes, os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, sem solucionar controvérsias, visando a impulsionar o andamento do processo. 2. Nos termos do Art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, não é cabível recurso algum dos despachos. 3. O despacho que se limita a fixar orientações à secretaria do cartório para cumprimento de determinação anteriormente proferida não possui qualquer conteúdo decisório. 4. Preliminar acolhida. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.975738, 20160020093540AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) Com efeito, somente seria possível a apreciação das questões de cunho decisório, as quais não se confundem com a aqui atacada. Percebe-se, pois, que é o caso de não conhecimento do recurso, porquanto se mostra incompatível com a legislação processual. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados por ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ, com fulcro, sobretudo, no artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.001, todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Em Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator